Tribunal: TJSP
Processo: 1051434-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil Metropolitano (GCM) do Município de São Paulo – Pretensão à concessão forçada de evolução funcional automática na carreira de Guarda Civil Metropolitano do Município de São Paulo em decorrência da suposta negativa da Administração em promover os concursos de acesso na carreira – Impossibilidade – Concurso de acesso realizado a cada triênio, somente se houver vaga em

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil Metropolitano (GCM) do Município de São Paulo – Pretensão à concessão forçada de evolução funcional automática na carreira de Guarda Civil Metropolitano do Município de São Paulo em decorrência da suposta negativa da Administração em promover os concursos de acesso na carreira – Impossibilidade – Concurso de acesso realizado a cada triênio, somente se houver vaga em aberto a ser preenchida, conforme disposto na Lei Municipal no 13.768/2004 e Lei Municipal no 11.715/1995, regulamentadas pelos Decretos Municipais no 51.506/2010 e 48.728/2007 – Validade constitucional dos normativos locais já declarada pelo c. Órgão Especial desta Corte de Justiça – Inexistência de direito adquirido à progressão funcional, que, conforme a lei vinculante, para além da necessidade de existência de vaga, é condicionada a pré-requisitos de avaliação ao encargo exclusivo da Administração – Súmula Vinculante no 37 do STF – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051434-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051434-22.2018.8.26.0053 -Voto no 11635
2
VOTO No 11635
APELAÇÃO No 1051434-22.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CARLOS ALBERTO SOARES
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
APELAÇÃO
Guarda Civil Metropolitano (GCM) do
Município de São Paulo Pretensão à concessão forçada de
evolução funcional automática na carreira de Guarda Civil
Metropolitano do Município de São Paulo em decorrência da
suposta negativa da Administração em promover os concursos
de acesso na carreira Impossibilidade Concurso de acesso
realizado a cada triênio, somente se houver vaga em aberto a
ser preenchida, conforme disposto na Lei Municipal no
13.768/2004 e Lei Municipal no 11.715/1995, regulamentadas
pelos Decretos Municipais no 51.506/2010 e 48.728/2007

Validade constitucional dos normativos locais já declarada
pelo c. Órgão Especial desta Corte de Justiça Inexistência de
direito adquirido à progressão funcional, que, conforme a lei
vinculante, para além da necessidade de existência de vaga, é
condicionada a pré-requisitos de avaliação ao encargo
exclusivo da Administração Súmula Vinculante no 37 do STF
Precedentes
Sentença de improcedência mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por CARLOS ALBERTO
SOARES, guarda civil metropolitano desde 17/05/1991 (fl. 33), contra a r. sentença de fls.
202/209, que julgou improcedente ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO com o fim de condenar o réu a proceder a seu enquadramento funcional como
“Inspetor de Divisão QTG-8 H” e a lhe pagar indenização a título de danos morais.
Em suas razões (fls. 211/225), o apelante argumenta, em
suma, que não lhe foi respeitada a devida evolução funcional desde 2004 por omissão do
réu, que impossibilitou a evolução prevista na LM no 13.768/04, de modo que, caso o réu
não tivesse integrado o autor incorretamente no plano instituído pela LM no 16.239/15 e
tivesse respeito a evolução funcional com a correta acomodação, o autor estaria atualmente
no cargo de Inspetor de Divisão QTG-8 Letra H. Sustenta que tal omissão implica danos
morais, que devem ser indenizados. Requer, assim, a reforma da r. sentença no sentido da
procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 228/251.
É o relatório.
Os requisitos de admissibilidade recursal estão atendidos,
destacando-se que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 96/98).
A r. sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051434-22.2018.8.26.0053 -Voto no 11635
3
O apelante visa à concessão forçada de evolução funcional
automática na carreira de Guarda Civil Metropolitano do Município de São Paulo em
decorrência da suposta negativa da Administração em promover os concursos de acesso na
carreira; entretanto, tal pretensão não tem respaldo legal.
Com efeito, segundo os arts. 13 e 14 da LM no 13.768/04, a
evolução funcional requer a aprovação em concurso de acesso. Confira-se:
Art. 13 - Acesso é a elevação do servidor efetivo a cargo de
maior
responsabilidade
e
maior
complexidade
de
atribuições.
§ 1o - É de 3 (três) anos o interstício no cargo para concorrer
ao acesso.
§ 2o - A apuração do tempo no cargo será feita segundo o
disposto no artigo 64 da Lei no 8.989, de 29 de outubro de
1979.
Art. 14 - Fica assegurado aos titulares de cargos de
provimento
efetivo
do
Quadro
da
Guarda
Civil
Metropolitana - QGC concurso de acesso para o cargo
subsequente, de referência mais elevada, na forma
estabelecida no Anexo I integrante desta lei.
§ 1o - Os concursos de acesso serão realizados,
obrigatoriamente, a cada 3 (três) anos, devendo os prazos
ser controlados pela Divisão Técnica de Recursos Humanos
e comunicados ao Secretário Municipal de Segurança
Urbana.
§ 2o - Sem prejuízo do disposto no § 1o deste artigo, os
concursos de acesso poderão também ser realizados sempre
que a Administração julgar necessário.
Tal aprovação, entretanto, não ocorreu.
Nesse sentido, destaca-se que não há direito à progressão
vertical pela não realização dos referidos concursos, na medida em que não se está diante
de norma jurídica de aplicabilidade imediata.
Com efeito, à realização dos “concursos de acesso” é
indispensável a integração normativa, de forma a se estabelecer os requisitos e
pressupostos para a sua inscrição, sem prejuízo à verificação da sua efetiva necessidade. É
que não há lógica formal ou jurídica na deflagração de certame de acesso interno à
míngua de existência de cargos superiores para provimento.
Destarte, conquanto o comando legal estipule a realização de
concurso de acesso com periodicidade trienal, certo é que a sua exegese deve ser iluminada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051434-22.2018.8.26.0053 -Voto no 11635
4
pelos dispositivos insertos no Decreto Municipal no 51.506/101.
No ponto, lembre-se que a doutrina “costuma classificar os
decretos em decretos regulamentares (ou de execução), voltados para a complementação e
detalhamento das leis, e decretos autônomos (ou independentes), destinados a suprir
lacunas da lei. Teoricamente, não há dúvida quanto a essa distinção; basta ver sua
destinação. Contudo, se é certo que os decretos regulamentares são acolhidos
expressamente pelo ordenamento jurídico pátrio, os decretos autônomos, como já vimos,
suscitam algumas perplexidades quanto à sua existência diante da Constituição: há quem
os entenda viáveis, mas há também aqueles que os julgam não acolhidos elo direito
positivo vigente. O decreto geral é, por sua natureza, ato de que se socorre o Chefe do
Poder Executivo para regulamentar as leis, ou seja, para expedir normas administrativas
necessárias a que a lei possa ser executada. Trata-se, portanto, de atividade de caráter
administrativo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos in “Manual de Direito
Administrativo”, 28a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2015, p. 136).
Nesta contextura, a atender o detalhamento da disposição
legal, o artigo 4o, do Decreto Municipal no 51506/10 esclarecia que os “concursos de
acesso para os cargos de Guarda Civil Metropolitano
1a Classe, Guarda Civil
Metropolitano Classe Distinta, Inspetor, Inspetor Regional, Inspetor de Agrupamento e
de Inspetor Superintendente serão realizados a cada 3 (três) anos, desde que haja cargos
vagos, incumbindo à Divisão Técnica de Recursos Humanos o controle desses prazos e
sua comunicação ao Secretário Municipal de Segurança Urbana”. (Destaquei).
Assim sendo, em complemento à diretiva da norma legal
(artigo 14, §1o, da Lei Municipal no 13768/04) o aludido decreto municipal evidenciou o
óbvio: só há espaço para os concursos de acesso, respeitado a periodicidade trienal, se
houver cargos superiores vagos, passíveis de provimento. E não há espaço para disciplina
diversa, porquanto é de clareza meridiana a impossibilidade de deflagração de certame
interno para o provimento de cargos públicos que sequer existem. Impossível, portanto, a
pleiteada progressão funcional automática.
Ademais, calha destacar que a inscrição no concurso de
acesso reclamava o preenchimento de condições específicas (artigo 7o, do Decreto
Municipal no 51506/10), a engrossar o rechaço à progressão funcional automática.
No ponto, vale lembrar que eram hipóteses de indeferimento
liminar da inscrição (caput) do titular de cargo que “tiver comportamento classificado
como insuficiente ou mau, nos termos do artigo 9o da Lei no 13.530, de 14 de março de
2003, que dispõe sobre o Regulamento Disciplinar dos Servidores da Guarda Civil
Metropolitana” (inciso I), bem como daqueles que tiverem “cometida mais de 5 (cinco)
1 “Regulamenta o concurso de acesso para provimento dos cargos de Guarda Civil Metropolitano 1a
Classe, Guarda Civil Metropolitano Classe Distinta, Inspetor, Inspetor Regional, Inspetor de Agrupamento
e de Inspetor Superintendente, do Quadro da Guarda Civil Metropolitana, conforme previsto na Lei no
13.768, de 26 de janeiro de 2004”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051434-22.2018.8.26.0053 -Voto no 11635
5
faltas injustificadas, nos últimos 12 (doze) meses, ou mais de 10 (dez) faltas injustificadas
durante os últimos 24 (vinte e quatro) meses” (inciso II). Não se cogita, portanto, da
possibilidade de promoção automática.
Em síntese: não se cogita da promoção automática dos
integrantes dos quadros da Guarda Civil Metropolitana GCM pela ausência de realização
trienal dos concursos internos de acesso, porquanto vergados à existência de cargos
superiores vagos, na forma do Decreto Municipal no 51.506/10. Igualmente, por se tratar de
concurso interno, vergado ao preenchimento de requisitos e avaliação individual, engrossa-
se o rechaço à tese de promoção funcional automática.
Por fim, recorda-se a SV no 37 do STF, segundo a qual “Não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Também é oportuno recordar o julgamento da ADI no
9050090-78.2008.8.26.0000, assim ementado:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei municipal 13.768,
de 24 de janeiro de 2004, de São Paulo, que dispõe sobre a
organização da Guarda Civil Metropolitana e institui novo
plano de carreira - A ação direta não é permitida para
solução de conflitos de interesses - Carência dessa parte
dispositivos que criam opção por nova carreira e que não
ofendem princípios constitucionais - Improcedência.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados desta c.
Câmara:
APELAÇÃO. Município de São Paulo. Guarda Civil
Metropolitano (GCM) inativado por invalidez e incapaz para
o serviço público ativo. Pretensão à evolução funcional
forçada na via judicial, com pagamento das diferenças em
atraso. Impossibilidade. Concurso de acesso realizado a
cada triênio, somente se houver vaga em aberto a ser
preenchida, conforme disposto na Lei Municipal no
13.768/2004
e
Lei
Municipal
no
11.715/1995,
regulamentadas pelos Decretos Municipais no 51.506/2010 e
48.728/2007.
Inviabilidade
constitucional
do
Poder
judiciário criar vaga para a imposição de efetivação de
concurso de acesso, em ordem a preservar o princípio da
separação dos poderes. Validade constitucional dos
normativos locais já declaradas pelo C. Órgão Especial
desta Corte de Justiça. Inexistência de direito adquirido à
progressão funcional, que, conforme a lei vinculante, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051434-22.2018.8.26.0053 -Voto no 11635
6
além da necessidade de existência de vaga, é condicionada a
pré-requisitos de avaliação ao encargo exclusivo da
Administração.
Óbice
constitucional
intransponível
e
violação inadmissível à Súmula Vinculante 37 do STF.
Precedentes. Sentença de improcedência da demanda
confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1044022-74.2017.8.26.0053; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data
de Registro: 01/08/2018).
APELAÇÃO Servidor Público Municipal Demandante
que ocupa o cargo público de "Guarda Civil Metropolitano"
e se insurge contra a reestruturação dos cargos da carreira,
na forma da Lei Municipal no 16239/15 ("Dispõe sobre a
criação do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda
Civil Metropolitana QTG, da Prefeitura do Município de
São Paulo, com o respectivo plano de carreira, bem como
reenquadra cargos e funções previstos nas Leis no 11.715, de
3 de janeiro de 1995, e no 13.768, de 26 de janeiro de 2004, e
legislação subsequente") Inconformismo da demandante
que se desdobra em duas linhas de argumentação

Necessidade de análise em apartado, no afã de imprimir
maior clareza e acuidade à fundamentação judicial, na forma
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. PRIMEIRA
TESE RECURSAL
Argumentação voltada à suposta
inconstitucionalidade
da
reestruturação
dos
quadros
funcionais da Guarda Civil Metropolitana CGM Tese de
violação
do
princípio
da
isonomia,
porquanto
a
reestruturação não se apoiou nos critérios adotados pelo
sistema legislativo anterior
Rejeição
Pretensão da
demandante que está radicada em suposto direito adquirido
a regime jurídico Prova documental que bem dimensiona a
opção da demandante pelo regime jurídico introduzido pela
Lei Municipal no 16239/15, rendendo-lhe incremento
estipendial O Poder Público goza de discricionariedade
para o reenquadramento legal dos seus servidores públicos,
observando-se a vedação ao decesso estipendial
"Esta
Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não
possuir o servidor público direito adquirido a regime
jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051434-22.2018.8.26.0053 -Voto no 11635
7
sendo possível à Administração promover alterações na
composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como
extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações,
instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja
diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos"
(STJ, AgRg no RMS 27030/ES, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.06.15)
"O regime
jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que
a eventual modificação introduzida por ato legislativo
superveniente preserve o montante global da remuneração e,
em consequência, não provoque decesso de caráter
pecuniário, não viola o direito adquirido (Precedentes: RE n.
597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a
Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe de 1.10.10; RE n.
375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1a Turma, DJ
de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros
Grau, 2a Turma, DJe de 27.6.08; RE n. 603.453-AgR, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de
01.02.11, entre outros)" (STF, RE 653736, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.08.12) Tese recursal repelida.
SEGUNDA TESE RECURSAL
Argumento de que no
regime jurídico anterior (Leis Municipais no 11715/95 e no
13768/04) havia previsão expressa de que o Poder Público
realizaria trienalmente concursos internos, endereçados à
progressão funcional dos servidores públicos Pretensão ao
reconhecimento
de
progressão
funcional
automática,
porquanto o aludido certame não foi realizado por três vezes
Rejeição Diretiva legal que era complementada pelo
Decreto Municipal no 51506/10 ("Regulamento o concurso de
acesso para provimento dos cargos de Guarda Civil
Metropolitano 1a Classe, Guarda Civil Metropolitano
Classe Distinta, Inspetor, Inspetor Regional, Inspetor de
Agrupamento e de Inspetor Superintendente, do Quadro da
Guarda Civil Metropolitana, conforme previsto na Lei no
13.768, de 26 de janeiro de 2004"), que vinculava a sua
realização à existência de cargos vagos Impossibilidade de
reconhecimento de progressão funcional automática, seja
pela inexistência de previsão legal seja pela necessidade de
comprovação do preenchimento de requisitos específicos
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051434-22.2018.8.26.0053 -Voto no 11635
8
Cível 1047363-79.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2017; Data
de Registro: 29/09/2017).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios, em favor do apelado, a 11% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da justiça.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.